Tribunal: TJDFT
Processo: 0718983-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ART. 99, §2o DO CPC. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção.
3. As condições financeiras da executada/agravada não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal, considerando o valor das transações narradas nos autos de origem, não havendo, assim, plausibilidade na alegação de hipossuficiência econômica.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.